Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-14.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500032-14.2019.8.26.0632, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
DANIEL BRITO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
2
Voto no 49.050
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SANTA FÉ DO SUL
2a Vara

Apelante: D.B. da S.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi processado como incurso no artigo
129, parágrafo 9o, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 2
de fevereiro de 2019, por volta de 21h4, na Rua Dezoito, no 31, Centro
Sul, Comarca de Santa Fé do Sul, quando, prevalecendo-se de relação
doméstica e familiar, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente
C. da V., causando nela as lesões corporais de natureza leva,
consistentes em lesão hiperemiada em região peitoral superior direito.
Após a devida instrução processual, a ação foi julgada procedente, para
condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 3 meses e 15 dias de
detenção, no regime inicial aberto, concedido o sursis pelo período de 2
anos (fls. 182-184).
Apela da sentença a defesa, pretendendo, em
síntese, a absolvição com base na insuficiência do conjunto probatório.
Alega, ainda, casuística de legítima defesa (fls. 196-199).
Contrarrazões às fls. 200-205.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, aponta,
inicialmente, a existência de erro material na parte dispositiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
3
sentença, na medida em que fundamentou o juízo a quo a aplicação da
pena no mínimo legal, mas fez constar o quantum de 3 meses e 15 dias
de detenção, sendo o correto 3 meses. No mérito, oficia pelo
afastamento do sursis, para que, no mais, seja mantida a sentença (fls.
214-218).
É o relatório.
Ouvido na fase administrativa, o ora apelante
negou as imputações erigidas em seu desfavor. Disse o seguinte: “Que
não agrediu sua esposa. Que passou o dia com sua família e há algumas
horas o cachorro mordeu seu pé e ficou bravo com o cachorro. Por isso a
sua esposa chamou a polícia e disse para os policiais que foi agredida.
Que não é verdade o que ela está falando. Que não possui advogado” (fl.
5). Em juízo, manteve a negativa. Aduziu, quanto aos fatos, ter ido
trabalhar em Santa Fé e a ofendida C. ficou em Mirassol. Ficaram oito
meses longe. Disse que não queria mais relação com C.; ela deu um
jeito e mandou a mudança do declarante; na outra semana, a ofendia
chegou e foi para a casa da mãe dela. Dias depois, voltou para a
residência do declarante, querendo reatar o relacionamento; passou um
final de semana com a genitora na casa do declarante. A vítima teve a
ideia de fazer um churrasco no domingo. Ambos ingeriram bebida
alcoólica. Pediu a chave do carro para comprar um cigarro, a vítima não
permitiu, começaram a discutir, o cachorro foi para cima do declarante,
razão pela qual disse que mataria o cão. Com isso, a vítima foi para
cima do declarante. Explicou que o cachorro o mordeu e tentou afastar
a vítima com a mão. Está sendo acusado por um momento de ira da
vítima. A única atitude sua foi afastar a vítima com a mão. A faca
estava na pia da cozinha, ao passo que estava entre a sala e a cozinha.
Foi atacado pelo cachorro por causa da discussão, com alteração da voz
de ambos. Não chegou a encostar com o dedo ou com a mão inteira na
vítima. O cachorro o mordeu antes de ter encostado na vítima (arquivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
4
audiovisual).
De outro lado, a vítima, em juízo, disse que na
data dos fatos o réu havia ingerido bebidas alcoólicas, de tarde, ficou
exaltado, estavam em processo de separação. Ele foi para cima da
declarante e o cachorro avançou para defendê-la. O réu pegou no
pescoço da declarante, com uma mão, para pegar a chave do carro, que
estava consigo. Depois, pegou a faca para ferir o cachorro. E., genitora
da declarante, estava no meio da briga, e foi quem chamou a polícia.
Fez exame no hospital, no mesmo dia, mas não tiraram fotos (arquivo
audiovisual).
E.B da V., genitora da vítima, ouvida como
informante do juízo, aduziu estivesse na residência na data dos fatos,
especificamente no quarto, e ouviu o grito da filha. Quando saiu, o réu
havia pegado a vítima pelo cabelo e disse que iria matar o cachorro. A
ofendida entrou na frente, o réu a ameaçou com uma faca, razão pela
qual a informante se assustou e entrou no meio dos dois, tirando a
vítima dali e trancando-a no quarto. Chamou a polícia e não viu mais
nada, pois ficou do lado de fora. A ofendida sofreu um puxão de cabeça
e arranhão pelo corpo e disse que o réu apertou seu pescoço, por isso
gritou. Foi neste momento que a informante saiu correndo para intervir.
Após o réu apertar o pescoço da vítima, foi mordido pelo cachorro e,
assim, prometeu que mataria o animal (arquivo audiovisual).
Por sua vez, o policial Marcos da Silva Queiroz
de Almeida, sob o crivo do contraditório, relatou ter sido solicitado para
atender a ocorrência naquela data. No local, C. noticiou tivesse sido
agredida e ameaçada com uma faca. A faca foi apreendida. O pescoço
da vítima apresentava vermelhidão. Tinha um cachorro e mais pessoas
no local. O réu, indagado, negou os fatos (arquivo audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
5
Arrolado pela defesa, L.C., em juízo, narrou ter
visto o começo da discussão entre o casal, contudo, não teve agressão.
Explicou que o réu ficou bravo por conta do cachorro, que o mordeu,
pois queria bater no cão; pegou a faca e C. o empurrou. No momento da
briga, a mãe de C. estava do lado de fora. O declarante mora no local,
com o réu, pois dividem o aluguel. A ofendida não morava no local; ela
foi lá com o cachorro; o casal já estava separado. O réu pegou a faca
para agredir o cachorro e a vítima foi defender o animal. Não viu D.
encostar a mão na vítima; esteve o tempo todo na confusão, ficou
vendo. Teve um momento em que o réu triscou o dedo na vítima, aí o
depoente entrou no meio, para separar. O réu empurrou a vítima com o
dedo; o cachorro foi mordê-lo e D. pegou a faca (arquivo audiovisual).
O laudo de fls. 77-85 constatou as lesões de
natureza leve ocasionadas na vítima e noticiadas na denúncia.
Em que pesem as considerações da defesa,
solução diversa daquela dada na sentença não poderia ser tomada,
porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima e testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há
evidências de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não
merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que
fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito.

Depois, a declaração prestada em juízo pela
vítima é coerente e harmônica com aquela colhida na fase inquisitorial
(fl. 4), não se cogitando de absolvição, posto ter ficado bem
caracterizado o dolo do agente, no sentido de realizar o ato de violência
contra a ofendida. Aduza-se, ademais, ainda que tenha ocorrido
ofensiva recíproca, fato é que as perpetradas pelo recorrente acabaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
6
por causar lesões corporais de natureza leve na ofendida, o que foi
constatado pelo competente exame de corpo de delito, não se
subsumindo, ainda, tivesse ela dado início às agressões, de sorte que
nem de legítima defesa se poderia cogitar.
Com efeito, correta a condenação nos termos do
artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, vez que a violência foi
perpetrada em inconteste relação familiar, posto que os envolvidos
sejam irmãos, denotando contexto de violência doméstica, respaldada
pela Lei 11.340/2006.
O cálculo da pena não comporta reparos,
porquanto fixado no mínimo legal, corrigindo-se, contudo, nesta
oportunidade, o erro material visto na parte dispositiva da sentença,
para constar a pena de 3 meses de detenção, como bem apontado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça.
Frise-se a vedação para a conversão da
carcerária por restritiva de direitos na espécie, o que encontra assento
na norma contida no artigo 44, inciso I do CP, tendo em vista que o
crime em comento é praticado com emprego de violência.
Ainda, mantem-se o sursis concedido na
origem, como eficaz e necessária medida de contenção para a prática de
crimes de igual natureza pelo período determinado na sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo de
D.B. da S., mantendo-se integralmente a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-14.2019.8.26.0632 -Voto no
7